Tribunal: TJMT
Processo: 0003774-29.2014.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003774-29.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (EMBARGADO), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (ADVOGADO), EVANIO EUGENIO PARZIANELLO - CPF: 337.586.389-68 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (EMBARGANTE), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (ADVOGADO), EVANIO EUGENIO PARZIANELLO - CPF: 337.586.389-68 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003774-29.2014.8.11.0046

EMBARGANTES: BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS:

CELSO PARZIANELLO E EVÂNIO EUGÊNIO PARZIANELLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 71078476), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo-se hígida a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O
Banco do Brasil S.A.
sustenta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar a omissão/contradição, no que diz respeito ao contrato de seguro formalizado pelas partes garantir indenização somente nos casos em que o faturamento obtido na área segurada fosse inferior ao faturamento garantido, especificado na apólice, bem como que o ônus quanto ao pagamento de eventual indenização não lhe atinge.

Ao final, para fins de prequestionamento, requer a expressa manifestação acerca da aplicação dos dispositivos legais citados, quais sejam, artigos 186, 187, 473, 927, 769, 771, 776 e 473 todos do Código Civil, bem como as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211, do STJ (Id 74050979).

Por sua vez, a embargante
Brasilseg Companhia de Seguros
sustenta que o vício reside na ausência quanto a natureza do seguro prestamista e seu real beneficiário, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de fazer constar que eventual condenação deverá ser paga em favor do Banco estipulante, cabendo aos autores, ora embargados da ação de base, apenas o valor remanescente, se houver (Id 74094992).

Contrarrazões ofertadas no Id 75073955.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em detrimento de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva. Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato”.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que, constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como verificando-se a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.

Nesse contexto, totalmente incabível a aplicação da disposição que limita ou restringe a cobertura securitária, correspondente ao “Nível de Cobertura Básica de Faturamento”, sendo este na ordem de 60% (sessenta por cento) a ser aplicado sobre o “Faturamento Esperado” (em razão da produtividade esperada), já que nítido o seu contorno de cláusula leonina.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão,
ipsis litteris
:

“(...) In casu, importante destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os autores se enquadram no conceito de consumidora (art. 2º, CDC
[1]
) e a requerida se subsume ao de fornecedora de serviços (art. 3º, CDC
[2]
).

Assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro nas disposições do CDC, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável. Cuidando-se, no caso, de um contrato de adesão, no qual as condições são impostas unilateralmente pelo fornecedor, obstaculizando a liberdade de contratação do consumidor, deve ser assegurada à parte hipossuficiente a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual.

Dispõe o artigo 757 do Código Civil que:

“Art. 757 – Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Faz-se imperioso especificar no contrato de seguro, expressamente, os limites da garantia, os riscos assumidos e o valor do prêmio, consoante preceitua o artigo 760, do Código Civil, verbis:

“Art. 760 – A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Além disso, deve-se ter em mente que o objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar dever de indenizar por parte da seguradora, razão pela qual é necessária a boa-fé do contratante, já que a relação se caracteriza pela sinceridade e lealdade das informações prestadas pelo segurado e pela seguradora, o qual possui expressa previsão no artigo 765 do CC/02, dada a importância:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Desta feita, determinadas as cláusulas limitativas do risco, fixa-se o dever jurídico contratual do segurador, restringindo a obrigação de pagar ao segurado os riscos e valores previstos no contrato.

Sendo assim, o segurado deve ter acesso às informações de forma clara e precisa, facilitando a compreensão do consumidor, desde o momento da contratação, sob o risco das aludidas cláusulas serem anuladas por se revelarem abusivas, consoante inteligência dos artigos 54, §4º e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Feito este registro, tem-se que a contratação do seguro agrícola é fato incontroverso nos autos, tanto que as propostas nº. 14914952 (Celso Parzianello) e 14862530 (Evanio Eugenio Parzianello) demonstram sua efetiva ocorrência, com vigência compreendida de 14/10/2013 a 14/10/2014, como também é incontroversa a negativa securitária dos sinistros que foram comunicados pelos mesmos aos 01/03/2014, respectivamente, sob os nº. 1201400296 e 1201400295, sob o argumento de que a rentabilidade da safra auferida pelos requerentes/segurados foi maior que o prejuízo experimentado, sendo, portanto, o risco excluído com base na previsão contida no item 31, subitem 31.4.1.2, das Condições Gerais, conforme se infere dos documentos de Ids 66111079 a 66111089, bem como daqueles juntados pelo Banco do Brasil quando da apresentação da defesa escrita (Ids 66111118/66111126).

E do teor do laudo de vistoria realizado por perito encaminhado pela seguradora (Gustavo Severo), e que subsidiou a negativa da cobertura securitária, é possível vislumbrar a descrição de que mais de 70% (setenta por cento) da área total plantada segurada já havia sido colhida pelos segurados até a data de 10/03/2014, sem autorização da seguradora e antes da vistoria de danos.

Além disso, complementou o expert que, no caso do primeiro segurado (Celso Parzianello), a colheita da cultura de soja restou infrutífera (resultado zero) quanto à parcela de solo de aproximadamente 160ha, ao passo que a do segundo segurado (Evanio Eugenio Parzianello), o prejuízo se deu numa área aproximada de 145ha, sendo que as áreas cultiváveis possuem, cada uma, 595,82ha. Entretanto, constata-se que o laudo aponta o
excesso de chuvas
como razão para a perda da produtividade (Ids 66111120/66111121 e 66111125).

Assim, verifica-se que a perda total do produto decorreu das condições climáticas adversas, não se tratando de um fator dissociado do risco contratado, pois há nexo causal entre a consequência danosa – perda do produto que impediu a sua comercialização – e o risco contratado – chuva excessiva que ocasionou o perecimento dos grãos, sem levar em consideração, ainda, que havia previsão de tal cobertura na referida apólice de seguro/condições gerais.

Diante desse contexto, mostra-se totalmente incabível a aplicação da disposição que limita ou restringe a cobertura securitária, correspondente ao “Nível de Cobertura Básica de Faturamento”, sendo este na ordem de 60% (sessenta por cento) a ser aplicado sobre o “Faturamento Esperado” (em razão da produtividade esperada), já que nítido o seu contorno de cláusula leonina.

A propósito do assunto, a questão foi meio bem dirimida pelo togado sentenciante, consoante se observa da seguinte passagem:

“(...) Ao celebrar contrato de seguro visou os autores garantir a rentabilidade total da área em que houve o plantio, portanto, a alegação da seguradora de que o faturamento dos autores foram maiores que os prejuízos não prospera, tendo em vista que a parte ao efetuar contrato de seguro busca se resguardar de eventuais atos e fatos que possam diminuir o ganho que teria.

Em contratos desse jaez em que o agricultor está sujeito a diversas intempéries dentre eles oscilação do preço do produto, não pode este sofrer com a perda da rentabilidade por ato da natureza imprevisível que lhe tolheu parte do lucro.

Por sorte que ao ter efetuado contrato de seguro, visou se resguardar. Deste modo a negativa da seguradora frustrou sua legítima expectativa de se ver ressarcido das perdas materiais.

Vislumbro de igual modo que o aviso do sinistro feito pelos autores da demanda se deu em data próxima a ocorrência do evento natural o que demonstra boa-fé objetiva destes, bem como mitigação dos prejuízos, nos termos do art. 771, CC. (...)” – Id 66112981, pág. 2.

Nesse contexto, os fatos narrados são suficientes para compelir a seguradora ao cumprimento da obrigação contratual de satisfazer a cobertura, não podendo se eximir da responsabilidade.

Logo, constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como verificando-se a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PREJUÍZO DA SAFRA – CHUVAS EXCESSIVAS – COBERTURA DO RISCO PREVISTA CONTRATUALMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A seguradora deve responder pela frustração da safra segurada na proporção da quebra da produtividade estimada no contrato de seguro, quando a intempérie que deu causa à perda parcial da lavoura (chuva excessiva) está entre os riscos cobertos contratualmente” (N.U 0004502-21.2015.8.11.0051, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR - INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – DIREITO À SAÚDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão”
(N.U 1042890-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[2]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021